Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, NESTOR HERMES DESPACHO Nos termos das decisões de indeferimento da petição inicial e de julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes (ids. 71730501 e 74471068), foi determinada a restituição do depósito prévio ao autor, no valor de R$ 90.000,00 (id. 64234156). No entanto, em r. decisão proferida no cumprimento de sentença no 0736745-31.2021.8.07.0001, foi deferida a penhora no rosto dos autos da presente ação rescisória (ids. 74854988 e 74854989). À Secretaria da 2a Câmara Cível para adotar os procedimentos relativos à penhora e à disponibilização do valor do depósito prévio ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora